Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MONITORAMENTO. FILMAGENS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO PENAL COM DEMASIADO TEMPO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu trazia consigo para difusão ilícita o entorpecente apreendido (“crack”).
4. No caso, a autoria do crime foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais e pelo monitoramento realizado por eles e filmado, ocasião em que foi observado contato do réu com usuários e parte das transações. Em seguida, o acusado foi abordado e, ao perceber a presença policial, dispensou a droga ao chão, a qual foi devidamente apreendida junto com o dinheiro que estava em sua posse.
5. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período desde a extinção da respectiva pena (mais de 11 onze anos), e, ausentes outras condenações definitivas recentes, além da utilizada para fins de reincidência, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.